Tribunal: TJMT
Processo: 1009277-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009277-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (IMPETRANTE), MARCELO LUCIAN DE OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA - CPF: 012.962.322-98 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009277-11.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA
PACIENTE: MARCELO LUCIAN DE OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA

– SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE

– APREENSÃO DE 79 (SETENTA E NOVE) PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ALTA POTENCIALIDADE LESIVA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na necessidade da garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, uma vez que o paciente supostamente integra organização criminosa, além de terem sido apreendidas 79 (setenta e nove) porções de pasta-base de cocaína, entorpecente de alta potencialidade lesiva.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

As circunstâncias que envolvem os fatos demonstram a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009277-11.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA
PACIENTE: MARCELO LUCIAN DE OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Marcelo Lucian de Oliveira e Oliveira Rocha
, preso preventivamente pela suposta prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.

Em suas razões, afirma que a prisão foi assentada apenas na gravidade abstrata do crime, que não é bastante a justificá-la, especialmente diante da existência de predicados pessoais do paciente, como endereço fixo, trabalho lícito, família constituída e boa conduta social. Ao final, pugna pela concessão da ordem.

Em sede de plantão judiciário, o pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 88788483).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 89439960).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 89803450).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009277-11.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta nos autos, a Agência Regional de Inteligência repassou informações ao Grupo de Apoio e à Força Tática do 15o Comando Regional de que
Marcelo Lucian de Oliveira e Oliveira Rocha
é faccionado na organização criminosa “Comando Vermelho” e utilizava um comércio “de fachada” para a comercialização de entorpecentes, como se vê da seguinte narrativa registrada no boletim de ocorrência:

“
Esta equipe do grupo de apoio (GAP) juntamente com a equipe de Força Tática do 15° Comando Regional, após receber informações repassadas pela ARI (Agência Regional de Inteligência), a qual desempenhava o serviço de monitoramento, onde veio colher informações sobre
o suspeito, que utilizava-se de um "comércio fachada" para comercialização de entorpecentes
, bem como obteve informações de que o suspeito é
faccionado junto ao Comando Vermelho
. As equipes deslocaram até o referido "comércio fachada", localizado na avenida Victor Fidélis Donini, porém ao chegar no local não localizamos o suspeito, que foi avistado pela equipe da ARI, que continuava com o serviço de monitoramento, saindo de sua residência em uma motoneta bis de cor preta, informação repassada ao GAP, que logrou êxito na realização da abordagem ao suspeito ainda no bairro Jardim das Flores. Durante a busca pessoal foi localizado
em um dos bolsos do suspeito 02 (dois) invólucros de substância análoga a pasta-base
e o aparelho celular apreendido. Segundo o informe recebido,
Marcelo guardava a droga em um veículo
tipo saveiro, de cor branca, afinal utilizava-se da mesma para transportar a droga, já que estava sempre carregada de coco na tentativa de ludibriar o serviço policial, e por vezes saia na referida Bis para realizar o tráfico. Com base nas informações, retornamos até o local onde estava a saveiro e realizamos a busca ao veículo, sendo localizado
embaixo do banco do motorista, foi localizado o restante do entorpecente apreendido 77 (setenta e sete) invólucros de substância análoga a pasta-base de cocaína
. Cito ainda que a busca veículo foi acompanhada pela convivente do suspeito. Após monitoramento realizado pela ARI e a devida autorização do suspeito, gravada em vídeo conforme link http://youtube.com/shorts/f7aqjgxs22g?feature=share, foi realizada a busca na residência, acompanhada pelo patrão do suspeito (Heitor Ricardo da Silva), conforme autorizado por ele. Para os devidos fins segue em anexo a autorização para entrada em domicílio devidamente preenchida conforme padrão pop. porém na residência não foi localizado nada de ilícito. Após todo procedimento de busca, o suspeito foi encaminhado à 2o Cia PM para confecção do boletim, juntamente com o material apreendido. Após confecção do BOPM, o suspeito foi encaminhado e entregue na Del. Pol. Civil de Matupá, sem lesões corporais, juntamente com o material apreendido, mediante BOPM para os devidos fins. Obs.:
segue em anexo informações referentes ao suspeito repassadas pela ARI, dando conta da filiação dele junto ao Comando Vermelho
” (
grifo nosso
- B.O. n. 2021.99551 - id. 88787980 - Pág. 176).

O juízo de primeira instância indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva lastreando a segregação cautelar na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução processual, vertendo os seguintes argumentos:

“
Trata-se de mais um pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de MARCELO LUCIAN DE OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA, aduzindo, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos da prisão cautelar e ausência do periculum in mora. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido e, consequentemente, pela manutenção da prisão preventiva.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Apesar dos fundamentos elencados, rejeito o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa. Explico.

A prisão preventiva decretada em desfavor do acusado MARCELO foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual
, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do custodiado.

Além disso, foi encontrada com
o custodiado vultosa quantidade de entorpecentes, sendo 77 (setenta e sete) invólucros de drogas
.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando meros predicados pessoais, fotografias em família e boa idoneidade perante a comunidade local.

Sobre o assunto, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

Dessa forma, considerando que o acusado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO LUCIAN DE OLIVEIRA E OLIVEIRA ROCHA, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal
” (id. 88787980 - Pág. 11/12).

O decreto prisional foi fundamentado na gravidade concreta do delito, já que invoca, sobretudo, a quantidade de entorpecente de alta potencialidade lesiva apreendida – 79 (setenta e nove) porções de pasta-base de cocaína.

O entendimento está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça segundo a qual, a quantidade e a natureza do entorpecente servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva
[1]
.

Some-se a isso o fato de que um dia após a prisão em flagrante de
Marcelo
, Djeimison Christian Torres Delphin registrou um boletim de ocorrência em que relatou ter sido ameaçado por Ana, esposa do
Marcelo
, inclusive com a menção da decretação de um “salve” ou até a morte do comunicante / vítima,
verbis
:

“
Narra o comunicante que a sra. Ana, casada com o preso
Marcelo Lucian de Oliveira e Oliveira Rocha
, arrolado que encontra-se detido na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo
teria enviado áudios decretando “salve” e até mesmo a morte do comunicante / vítima
. Segundo os áudios enviados pela acusada, o seu marido encontra-se detido devido a vítima ter denunciado (
caguetado
) seu marido, que foi preso no dia
22/04/2021
. A vítima afirma não ter nenhuma relação com a prisão do marido da acusada.
A vítima teme pela sua integridade física, pois o marido da acusada é disciplina pertencente à facção criminosa Comando Vermelho CV
e pede providências cabíveis
” (
destaquei
- Boletim de Ocorrência n. 2021.100254 registrado em 23.04.2021 – id. 88787980 - Pág. 137).

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade da prisão preventiva aos membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo, ainda que não haja indicação detalhada da atividade por eles desempenhada, como se verifica na seguinte decisão:

“(...)
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que "
se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados,
mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas
apenas menção
à existência de sinais de que integram o grupo criminoso
” (STJ. RHC 137737 / MA. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 10/06/2021).

Nessa linha de intelecção, reputo adequada a manutenção da prisão cautelar fundamentada na quantidade e lesividade do entorpecente apreendido e no envolvimento do paciente com organização criminosa, constatando a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Muito embora
a defesa destaque os bons predicados do paciente – emprego lícito, família constituída, boa conduta na sociedade e residência fixa – eles não têm o condão de,
per se
, arrefecerem a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizem.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Marcelo Lucian de Oliveira e Oliveira Rocha
.

É como voto.

[1]
RHC 147405 / BA. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 24.06.2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021